Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSULTA RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.

1. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 apresenta apenas dois requisitos para a concessão da medida requerida: o contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/65; e a comprovação do inadimplemento ou da mora, como prescreve o artigo 2o, §2o, Decreto-Lei n. 911/69.

2. A ausência de registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito, incumbência do devedor fiduciário, não é motivo para a extinção da ação de busca e apreensão, sob pena de se beneficiar o devedor por sua inércia.

3. Na hipótese, depreende-se dos autos que o terceiro estranho à lide, em cujo nome o veículo está registrado, é o antigo proprietário do bem. Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula 92 do STJ, que dispõe que “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”, porquanto tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro que adquire o bem após o ajuste de alienação fiduciária.

4. Constatada a documentação suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o regular andamento do processo é medida que se impõe.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.